Tribunal: TJDFT
Processo: 0711085-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR AFASTADA. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença de procedência em parte dos pedidos requeridos na inicial, a qual restou consignada a declaração da nulidade do contrato firmado entre as partes, com a consequente determinação para cessar os descontos realizados na folha de pagamento da requerente, além do ressarcimento dos valores já descontados.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32049713). Contrarrazões não apresentadas (ID 32049721).
III. A controvérsia recursal versa acerca da legitimidade, ou não, da contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
IV. A controvérsia quanto à validade dos contratos de Cartão de Crédito Consignado e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável (RMC), não requer perícia contábil, podendo ser processada e julgada no âmbito dos Juizados Especiais, a partir da análise dos encargos contratuais contratados. Aliás, o que se pretende, in casu, é a aferição de vício de consentimento para a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), ao invés de empréstimo consignado. PRELIMINAR AFASTADA.
V. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
VI. Observa-se que a parte autora/recorrida contratou com o banco, mediante Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN (ID 32049090). Dos documentos acostados aos autos, em que constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, etc, não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos, não se verificando abusividade.
VII. Ressalte-se, inclusive, que após o início do contrato, consta saque no cartão no valor de R$ 4.808,00, depositado no banco de titularidade da requerente, demonstrando a regular utilização do serviço (ID 32049088, págs. 6/7).
VIII. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada in totum, para considerar improcedentes os pedidos requeridos na inicial. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.